Tribunal: CARF
Processo: 11128.003529/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003529/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
TEREX LATIN AMERICA EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2010
EX TARIFÁRIO. LIMITE DE COMPETÊNCIA. SIMILARIDADE.
Ao CARF (e a Receita) compete apenas e tão somente verificar se determinado
bem se enquadra, se suas características estão presentes, na Resolução que
veicula isenção e não se pronunciar acerca da existência ou inexistência de
similar nacional.
EX TARIFÁRIO. RECONHECIMENTO.
Demonstrado o perfeito enquadramento do maquinário importado na descrição
legal, independentemente de outras características que a máquina possa ter,
deve a exceção ser reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
((documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003529/2010-45
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros e auto de infração de
multa por classificação fiscal incorreta e informação inexata da descrição da mercadoria.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que em procedimento de conferência
aduaneira foi constatado que a mercadoria importada pela Recorrente não se enquadrava em ex
tarifário publicado. Isto porque o ex tarifário descreve rotação de 360o de mesa giratória porém o
catálogo técnico das mercadorias descreve que as mesas rotacionam no máximo 359o e a perícia
técnica chegou à conclusão que, em verdade a mesa giratória do modelo Z45/25DC gira 355o e
rotação da plataforma do operador em 180o; já o modelo Z45/25J possui mesa giratória de 355o e
rotação de plataforma do operador em 160°.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. Nulidade do auto de infração por ambiguidade dos fundamentos, posto que
ora se fundamenta em catálogo técnico, ora se fundamenta em perícia técnica;
1.3.2. Nulidade do laudo pericial por ausência de fundamentação técnica das
verificações, da exposição dos métodos e cálculos utilizados, indicações de fontes
e referências bibliográficas e por falta de rodízio dos peritos (apenas 3 realizaram
perícia nas Declarações de Importação da Recorrente);
1.3.3. Nem os catálogos e, tampouco, os laudos periciais atestam a capacidade
máxima de rotação do equipamento porém a capacidade de rotação para trabalho,
apenas;
1.3.3.1. Em verdade a limitação de 1o a 5o deve-se à proteção do sistema
elétrico e hidráulico por calços, em retirados os calços as máquinas giram
360o;
1.3.4. O Ex publicado giza sobre rotação até 360° e não em rotação em 360o
(como em outras publicações), abrangendo, portanto, mercadorias que girem
menos que 360o;
1.3.5. O artigo 111 do CTN não é aplicável ao ex tarifário, vez que este não se
trada de um benefício fiscal, mas de um instrumento de política extrafiscal;
1.3.5.1. De qualquer modo, adotando-se interpretação literal (e não
restritiva) do benefício chegar-se-á ao enquadramento das máquinas da
Recorrente no ex publicado;
1.3.5.2. Ademais, em caso de dúvida sobre o enquadramento da máquina
importada no ex, deve prevalecer a interpretação que beneficia o
contribuinte;
1.3.6. Deve ser adotada interpretação finalística do ex tarifário, interpretação esta
que “deveria levar em consideração tanto (i) as funções dos equipamentos
importados pela Impugnante em comparação com aqueles que, segundo os D.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

Agentes Fiscais, enquadrar-se-iam em tal Ex-tarifário, quanto (ii) os objetivos
que permeiam a concessão de Ex-tarifários”;
1.3.7. A pequena diferença de angulação não retira característica essencial da
máquina de modo a desenquadra-la do Ex tarifário ou a torna-la provida de
similar nacional;
1.3.7.1. De todo o modo, perícia feita no maquinário constata que os 5°
graus podem ser completados com a rotação da plataforma de trabalho;
1.3.8. É inaplicável a SELIC aos juros moratórios.
1.4. A DRJ de Curitiba, por maioria de votos, deu parcial provimento à
Impugnação, afastando o lançamento de PIS e COFINS (forte em Jurisprudência Vinculante do
Egrégio Sodalício) porquanto:
1.4.1. As decisões administrativas citadas na Impugnação não são vinculantes;
1.4.2. Por não ser o auto de infração uma decisão ou um despacho, não se aplicam
a ele a causa de nulidade descrita no artigo 59 inciso II do Decreto 70.235/72,
nomeadamente cerceamento do direito de defesa;
1.4.2.1. Ademais, no presente caso há, se tanto mera irregularidade, uma
vez que a Declaração de Importação objeto da autuação está claramente
descrita no lançamento e “também não prejudicou em nada a defesa da
impugnante o fato de o exame documental ter chegado à rotação de 359o e
o laudo à de 355o, fls. 11 e 12, porquanto ambos sejam diferentes dos 360o
citados no Ex-tarifário”;
1.4.3. Não há exigência de rodízio de peritos na Instrução Normativa, admitindo a
Lei o uso de um mesmo laudo pericial para várias operações de importação
diferentes;
1.4.4. O laudo pericial indica claramente a sua fundamentação técnica às fls.
56/65, “tendo inclusive anexados fotos das páginas onde as características
examinadas estão assinaladas, como é o caso do limite de rotação”;
1.4.5. Só há um laudo das mercadorias objeto do presente lançamento sendo que o
laudo emitido em declaração anterior especifica “giros máximos de 359o e 355o
dependendo do modelo examinado. A única divergência é quanto à interpretação
da determinação "até 360o", a qual será objeto de análise em tópico próprio do
presente voto”;
1.4.6. “Tendo a CAMEX especificado as características que um equipamento deve
ter para fazer jus a um Ex-tarifário, não cabe a qualquer funcionário da Receita
Federal do Brasil (RFB) perquirir e integrar a finalidade de tais definições como
suscitado pelo impugnante”;
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

1.4.6.1. “Tanto a fiscalização, tendo por base a análise de catálogos e
laudo pericial, como o impugnante admitem que o equipamento importado
possui capacidade operacional de 355o de rotação da mesa giratória”;
1.4.7. A expressão até descrita no Ex deve ser interpretada não como um limite
máximo mas como o alcance total, uma vez que o pleito que deu base à
publicação do ex (protocolado por outro contribuinte) descrevem máquinas que
rotacionam de 360o até 410°;
1.4.7.1. “Se o sentido de "até" fosse o final do limite, como alega o
impugnante, não haveria sentido de existir os Ex-tarifários 021 e o 027,
uma vez que o termo "rotacionáveis até 410o" do Ex 027 englobaria os
equipamentos "rotacionáveis até 360o" do Ex 021, discriminados nos
documentos de fls. 216 e 217”;
1.4.7.2. O parecer da ABIMAQ atesta a inexistência de similar nacional
apenas e tão somente das máquinas que giram de 360o até 410°;
1.4.8. “Somente por meio da Resolução CAMEX no 77, de 12/10/2010, foi
concedido um Ex-tarifário para a NCM 8427.10.90 que abrangia plataformas
para trabalhos aéreos acionadas por motor elétrico e com rotação da base igual
ou superior a 355o, no entanto com elevação máxima de trabalho inferior à dos
equipamentos importados”;
1.4.9. O equipamento que gira a 360° tem mais tecnologia agregada do que aquele
que gira em menos de 360°, isto porque o fabricante do primeiro equipamento
deve equipá-lo com algum sistema que não rompa os cabos hidráulicos e
mecânicos da máquina ao girá-la;
1.4.10. Aplica-se a SELIC sobre o juros de mora;
1.4.11. “Uma vez caracterizado o enquadramento incorreto de equipamento
dentro de Ex-tarifário, é cabível a aplicação da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, em face da subsunção do fato ocorrido à hipótese normativa prevista
pelo art. 84, I, da MP 2.158-35/2001”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa insistindo nos temas da
Impugnação e argumentando:
1.5.1. Afastamento da multa de ofício com base no ADI 06/2018;
1.5.2. “Vê-se que o legislador ao prever a respectiva multa (1%) busca punir
aquele contribuinte que falta com a correta descrição da mercadoria. Não é o
ocorre no caso em apreço. Conforme já amplamente destacado a descrição da
mercadoria da DI não é objeto da controvérsia. Controverte-se, isto sim, acerca
da incidência ou não do “Ex Tarifário” (mais especificamente em relação ao
critério da rotação da plataforma – “até 360o”)”.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer as matérias serôdias, a saber, a inaplicabilidade
da sanção de 1% por descrição incorreta da mercadoria por ATIPICIDADE e da multa de ofício
por força do ADI RFB 6/2018 (em verdade, mera repetição do ADI SRF 13/2002). De qualquer
forma, o fundamento último apontado pela Recorrente para afastar as multas acima é a ausência
de divergência entre o descrito em declaração de importação e o apurado pela fiscalização –
justamente o objeto da lide administrativa e o que se passa a analisar.

2.2. Antes uma pequena digressão. É cediço que o EX TARIFÁRIO é benefício
fiscal de isenção parcial (redução de alíquota) de imposto de importação concedido a bem de
capital e de informática e tecnologia sem similar nacional.
2.2.1. Visto de uma maneira equidistante o ex tarifário tem como objetivo,
sempre, a proteção da indústria nacional. Assim o é porque a sua concessão implica na
introdução na indústria nacional de tecnologia até então inexistente e, a não concessão do
benefício (o que significa dizer que o bem objeto do pleito tem similar nacional) protege a
indústria nacional (muitas vezes incipiente) da concorrência internacional.
2.2.1.1. Por este motivo é que a descrição da mercadoria revela-se sobremaneira
importante para a análise do benefício fiscal. É por meio da descrição do bem a importar que a
indústria nacional tem ciência – em procedimento de consulta ou por atestado de associação – do
que será importado e se esta (indústria nacional) tem ou não capacidade de produzi-lo. Somente
após esta manifestação é que o Órgão competente (CAMEX) declara o benefício – claro, desde
que preenchidos os demais requisitos legais.
2.2.3. Deste pequeno texto já se nota que falece competência a esta Casa (e
também a Receita Federal) para declarar se um bem tem ou não tem similar nacional. Esta
análise compete legalmente a CAMEX e de fato a indústria nacional. Não há como um
Conselheiro ou Auditor dizer se tal ou qual mercadoria é ou não produzida no Brasil, ou se é
mais ou menos tecnológica que outra, ou ainda se a finalidade do benefício foi, ao fim e ao cabo,
atendida; o que é dever do Conselheiro e do Auditor é (como qualquer outra lide que lhes é
posta) verificar se os fatos enquadram-se na hipótese normativa.
2.2.4. Vejamos, então, a hipótese normativa:
"EX 021 - PLATAFORMAS PARA TRABALHOS AÉREOS, DOTADAS DE
LANÇA ARTICULADA E/OU EXTENSÍVEL SOBRE MESA GIRATÓRIA,
RACIONÁVEIS ATE 360 ° , CONTÍNUOS OU NÃO, AUTOPRO-PULSADAS
SOBRE RODAS, ACIONADAS POR MOTOR ELÉTRICO ALIMENTADO POR
BATERIAS
RECARREGÁVEIS
PELO
PRÓPRIO
EQUIPAMENTO,
CONTROLADAS
POR
"JOYSTICK",
COM
ELEVAÇÃO
MÁXIMA
'DA
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

PLATAFORMA COMPREENDIDA ENTRE 9,14 E 18,29M, COM CAPACIDADE
DE CARGA SOBRE A PLATAFORMA DE ATÉ 227 KG.
2.2.5. Fisco e Recorrente divergem sobre o alcance do giro do maquinário:
2.2.5.1. De um lado a fiscalização defende, com base no maquinário e em laudo
pericial no curso do despacho aduaneiro, que a mesa giratória alcança apenas
355o em posição de trabalho; a seu turno, a Recorrente, com fundamento em
parecer legal, destaca que sem o calço de proteção (instalado para não interrupção
da transmissão hidráulica e elétrica) a mesa gira 360°;
2.2.5.1.1. Ademais, prossegue a Recorrente acompanhada por voto
vencido da DRJ, a mesa e a plataforma giram mais do que 360°;
2.2.5.2. Com base no pleito de ex tarifário, não coligido aos autos, a fiscalização
assevera que a palavra até indica o alcance do maquinário e não um limite
máximo; de outro lado, a Recorrente, com fundamento em outras publicações da
mesma resolução que veiculou o ex que pretende utilizar, afirma que a palavra
“até” indica apenas um limite máximo;
2.2.6. De saída, não há na descrição do ex tarifário indicação sobre se a rotação do
equipamento deve ocorrer com ele em operação (como atestado pelos Laudos emitidos a pedido
da fiscalização) ou se, como defende a Recorrente, a angulação do equipamento deve ser
definida não com ele em operação de trabalho. Também não há notícia acerca do funcionamento
do maquinário sem o calço de proteção. Com isto se quer dizer que, se é bem verdade que não há
indicação no Ex de giro em operação – o que indica possibilidade de não ser esta a intenção da
norma – também não há prova de que a máquina funcione girando a 360°. No entanto o assunto é
de somenos.
2.2.7. Como muito bem destacado no voto vencido do ex-Conselheiro Eloy Eros
Primeiramente, tenho que o texto desse ex tarifário, como está na Resolução CAMEX, é
uma transcrição do inicialmente proposto pelo peticionário da criação desse ex tarifário.
A autoridade administrativa copiou esse texto na Resolução, e com isso, o homologou e
o incluiu no ordenamento jurídico na exata forma redigida pelo peticionário.
Respeitosamente, talvez antes de sua publicação ele pudesse ter sido criticado e alterado
aproveitando as contribuições da experiência anterior e dos especialistas, de modo a
tentar reduzir ou eliminar ambigüidades e imprecisões no texto do ex tarifário.
As dúvidas a respeito da preposição 'até' são recorrentes nos casos de ex tarifários e
creio que o conhecimento acumulado pela Administração do Comércio Exterior e da
Administração Tributária podem oferecer orientações para preveni-las ou respondê-las.
Mas as bases desse texto residem nos documentos que instruem a petição e demonstram
os equipamentos que concretamente são objeto da descrição e da alíquota do II. Ou seja,
o texto do ex tarifário tem função de representar sinteticamente os exemplares fáticos,
que foram analisados pela comunidade empresarial e pelas autoridades administrativas
para aquilatar similaridade, impedimentos, condicionantes e alíquota e finalmente
aprová-lo.
E encontramos como exemplares instruindo a petição deste ex tarifário:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

Cada um desses equipamentos estruturalmente possui uma base (geralmente semelhante
a um veículo dotado de rodas e capacidade de deslocamento e de manter-se parado)
sobre o qual tem um braço articulável (também capaz de movimentação vertical e
horizontal, inclusive de giro, podendo ser identificado como parte de uma mesa giratória
que repousa sobre aquela base) e na sua extremidade encontramos uma plataforma
(também dotada de capacidade de movimentação horizontal ou vertical e giro) sobre a
qual o trabalhador e/ou o equipamento poderá se situar para ser levado à posição
espacial desejada ou à movimentação desejada.
Assim, temos (1o) uma base movimentável sobre o qual há (2o) um braço movimentável
(eventualmente em uma mesa giratória distinta da base) e (3o) a plataforma
propriamente dita movimentável. Cada um desses pode ter o giro entre suas
movimentações possíveis.

Obs. Foto do bem incluído por este Relator – não está no voto original.
Os exemplares dos equipamentos apresentam duas medidas de giro, uma do
equipamento e outra especificamente da plataforma. Como expliquei, o equipamento é
denominado plataforma, mas ele tem uma base dotada de rodas (e eventualmente
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

motor), como um veículo, sobre o qual se situa um braço (eventualmente uma mesa
dotada de motor e giratória) que articula uma plataforma (eventualmente dotada de
controles, ou apenas de suporte para equipamentos). Tanto o veículo de base, quanto o
braço (e mesa giratória), quanto a própria plataforma possuem suas respectivas
capacidades de giro.
O texto do ex tarifário, a meu ver, não representa adequadamente essas medidas quando
sintetiza-as como "Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou
extensível sobre mesa giratória, rotacionáveis até 360°, contínuos ou não".
Primeiro por que cada equipamento só possui uma plataforma, e não várias plataformas
no mesmo equipamento. Segundo porque o giro de 360° não representa todas as
medidas apontadas nos documentos anexos da petição. Terceiro porque a medida se
refere ao equipamento - ao veículo de base e sustentação do braço e da plataforma - e
não à mesa giratório ou à plataforma propriamente dita.
Se a medida fosse destinada à mesa giratória ou ao braço o texto deveria ter sido escrito
Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível sobre
mesa giratória rotacionável até 360°, contínuos ou não e não Plataformas para
trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível sobre mesa giratória,
rotacionáveis até 360°, contínuos ou não. Notemos que a rotação está no plural e após a
vírgula e se refere à plataforma que também está no plural, e não á mesa giratória que
está no singular e no aposto.
O ex tarifário foi aprovado para um equipamento cuja base é capaz de girar 360° e cuja
mesa giratória e plataforma podem ser capazes de girar menos que 360°.
Esta é a interpretação que considero correta para determinar o significado da expressão
"Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível sobre
mesa giratória, rotacionáveis até 360°, contínuos ou não" neste ex tarifário.
Assim, a meu ver, o texto do ex tarifário não representou adequadamente aquilo que foi
analisado e aprovado no processo de sua aprovação e publicação.
Quando vamos para a análise dos laudos técnicos e dos autos de infração vemos que
eles se referem à rotação da mesa giratória, e provavelmente abrangendo a plataforma,
mas não estão verificando a capacidade de rotação do veículo ou base de sustentação do
braço e da plataforma. Eles estão interpretando que a medida de 360° se refere à mesa
giratória, mas essa aproximação está equivocada, como expus acima, olhando o próprio
texto do ex tarifário, comparando-o com o que os documentos que instruíram a petição
do ex tarifário nos revelam a respeito das características dos equipamentos de
referência.
Esse desencontro dos conceitos, critérios e medidas comprometeu as avaliações feitas
pela autoridade fiscal. Não há nos autos prova de que a base do equipamento não seja
capaz de girar 360°.
2.2.7.1. De fato o texto do Ex talvez careça de ajustes – ajustes que não nos
competem, diga-se – e, também de fato, o texto descreve que a mesa e a plataforma devem ser
rotacionáveis até 360°, não fosse assim, a locução adverbial não viria após a vírgula, não fosse
assim a locução adverbial, por regras de concordância, estaria no singular não no plural. Se a
fiscalização no desembaraço estivesse com a razão, o ex publicado seria “Plataformas para
trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada e/ou extensível sobre mesa giratória rotacionável
até 360°" e não – como de fato está – “Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança
articulada e/ou extensível sobre mesa giratória, rotacionáveis até 360°, contínuos ou não".
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003529/2010-45

2.2.7.2. O único ponto de divergência entre este voto e o memorável Voto
Vencido do ex-Conselheiro Eloy encontra-se no fato de que aquele aponta pela inexistência de
prova de que o conjunto não gire até 360o e, de fato, há nos autos prova de que o conjunto
(plataforma e mesa) são rotacionáveis, a 360°, nomeadamente, laudo pericial que atesta:

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
para dar-lhe provimento, cancelando, integralmente, o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital